Tribunal: TJMT
Processo: 0020287-40.2017.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020287-40.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 016.622.035-35 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 16.567.513/0001-19 (EMBARGANTE), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 953.391.081-04 (ADVOGADO), GEOVANI BARBOSA DA SILVA - CPF: 643.359.171-04 (ADVOGADO), JOSE ROMUALDO CINTRA - CPF: 098.696.466-20 (EMBARGANTE), MATIAS IMOVEIS CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.666.988/0001-86 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o interposto por Arco Iris Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME, José Romualdo Cintra e Matias Imóveis Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. – ME, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (ID 65020976 - Pág. 1).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que ignorou o amplo arcabouço probatório delineado nos autos capaz de manter incólume a Sentença, a qual julgou improcedentes os pleitos exarados na exordial.

Defendem que, ficou evidente ser o genitor da Embargada o legítimo proprietário dos imóveis, conforme fora devidamente demonstrado em Sentença proferida pelo Juízo a quo, haja vista ter sido ele que realizou o negócio jurídico de compra e venda.

Sustentam que, a Embargada pleiteia em nome próprio, direito alheio, o que é proibido pela Sistemática Processual Civil, nos termos do seu artigo 18, o que caracteriza a ilegitimidade ativa ad causam.

Arguem que, também houve negativa da tutela jurisdicional, na medida em que não houve o enfrentamento de questão crucial, qual seja a competência, sob o argumento de que a irresignação quanto ao ponto deveria ter sido abordada em recurso próprio, o que viola a norma insculpida no artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Mencionam que, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento incólume do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de ofício, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, portanto, em preclusão (ID 66400463).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que ignorou o amplo arcabouço probatório delineado nos autos capaz de manter incólume a Sentença, a qual julgou improcedentes os pleitos exarados na exordial.

Defendem que, ficou evidente ser o genitor da Embargada o legítimo proprietário dos imóveis, conforme fora devidamente demonstrado em Sentença proferida pelo Juízo a quo, haja vista ter sido ele que realizou o negócio jurídico de compra e venda.

Sustentam que, a Embargada pleiteia em nome próprio, direito alheio, o que é proibido pela Sistemática Processual Civil, nos termos do seu artigo 18, o que caracteriza a ilegitimidade ativa ad causam.

Arguem que, também houve negativa da tutela jurisdicional, na medida em que não houve o enfrentamento de questão crucial, qual seja a competência, sob o argumento de que a irresignação quanto ao ponto deveria ter sido abordada em recurso próprio, o que viola a norma insculpida no artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Mencionam que, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento incólume do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de ofício, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, portanto, em preclusão (ID 66400463).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que tanto a preliminar quanto a prejudicial de mérito, arguidas pelos réus/apelados, ora recorrentes, em suas contrarrazões, não merecem ser conhecidas.

É que, o juízo de origem foi omisso quanto à questão referente à incompetência em razão de lugar e, no tocante à prescrição, destacou tratar-se de matéria preclusa.

Logo, infere-se que as matérias arguidas em sede de contrarrazões não podem prosperar, pois, verifica-se que nitidamente os réus/apelados, ora recorrentes, pretenderam recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

Ora, quanto à questão, o art. 997 do CPC dispõe que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

Ainda, o voto condutor do aresto consignou que, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora; e que, em que pese os réus/recorrentes afirmarem o contrário, no caso, cabia a eles apresentarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Repisa-se, embora tenha sido comprovado que as negociações dos imóveis tenha se dado pelo genitor da autora/apelante (Sr. Sérgio Souza de Oliveira), os documentos encartados nos autos conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que é ela a proprietária dos imóveis em questão.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020